Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS PROVADAS POR MEIO DE FOTOGRAFIAS E PELA PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção produzidos nos autos.
3. No caso, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a materialidade do crime de lesões corporais praticado contra vítima, uma vez que as lesões existentes em sua boca e braço, estas causadas pelo réu, foram comprovadas por fotografias, por prontuário de atendimento médico e pela prova testemunhal.
4. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
5. Recurso conhecido e desprovido.